Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Execução. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Apenado intimado pessoalmente para iniciar a execução.
1 - A conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, como regra, deve ser feita após ouvido o apenado em audiência, na presença de defensor.
2 - Evidenciada a recalcitrância do apenado – intimado pessoalmente múltiplas vezes - em não dar início ao resgate da pena, nem mesmo comparecendo à audiência de justificação, adequada a decisão do juiz da execução que reconverteu a pena em privativa de liberdade e remeteu os autos à VEPERA, onde poderá ser exercido o contraditório de forma diferida.
3 - Agravo não provido.